Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-74.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006102-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAVID FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 054.676.991-80 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.869.615/0001-84 (RECORRIDO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES. AUSENCIA DE PROVAS. AUTOR QUE SOLICITOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONSTATADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTENCIA DE ERRO MATERIAL NO CORPO DO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO CORRIGIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência, por ausência de provas, com pedido de julgamento antecipado da lide pela parte autora.

2.

Demanda ajuizada para discutir eventual falha na prestação de serviços em razão de abastecimento equivocado de combustível e por duplicidade de cobrança por parte do preposto da ré/recorrida no momento da prestação de serviços.

3.

Cumpre esclarecer que a parte autora/recorrente solicitou o julgamento antecipado da lide, por entender serem suficientes as provas acostadas aos autos.

4.

Ausência de comprovação de abastecimento equivocado, assim como não há nos autos comprovação do alegado pagamento em duplicidade.

5.

Existência de erro material na fundamentação da sentença
a quo
que merece reparo, de ofício.

6.

Sentença mantida, excluído trecho proveniente de erro material.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante

em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente/autora ajuizou a apresente demanda alegando que, ao chegar ao posto de combustível, teria entregado ao atendente o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e solicitado o abastecimento do equivalente com etanol comum.

Afirma que ao conferir na bomba de combustível, notou divergência dos valores em razão de o frentista ter abastecido o veículo com etanol aditivado e que ao questionar o frentista ele realizou nova cobrança e o autor/recorrente realizou novo pagamento, também em dinheiro, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Pleiteou pela condenação da recorrida ao pagamento de R$ 23,37 (vinte e três reais e trinta e sete centavos) e ainda, indenização por danos morais, a qual atribuiu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Anexou à exordial, dentre outros documentos, um cupom fiscal com a indicação de pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e uma matéria jornalística, a qual entende comprovar a prática abusiva adotada pela empresa recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões alegando, em sede de preliminar, a necessidade de indeferimento do pedido de justiça gratuita e no mérito, manifestou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022